Tribunal: TJMT
Processo: 1003537-72.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1003537-72.2021.8.11.0000
Impetrante: Thais Suelen Garcia e Edson Ritter
Paciente: Fábio dos Santos Cardoso
Impetrado: Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Fábio dos Santos Cardoso, apontando como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.
Os impetrantes relatam que o paciente foi preso em 29 de fevereiro de 2021, pela suposta prática dos delitos de lesão corporal e de ameaça, contra sua ex-esposa.
Narram que a vítima declarou que sofreu agressão e ameaça do paciente, mas afirmam que não há provas nesse sentido e que nem sequer foi efetuado o exame de corpo de delito, de modo que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nem mesmo a materialidade delitiva.
Argumentam que foi efetuado pedido de revogação da medida constritiva perante o Juízo de origem, porém o pleito foi indeferido ao fundamento de que houve descumprimento de medida protetiva anterior (processo n. 905-14.2019.811.0048).
No entanto, alegam que a referida medida protetiva, que foi determinada em junho/2019, não tem mais eficácia, “pois o casal nunca deixou de residir no mesmo imóvel, tendo inclusive formalizado casamento civil no dia 08 de agosto de 2019 restabelecendo a convivência matrimonial” – Id. 78326979, p. 3.
Assim, sustentam que o decreto constritivo foi baseado exclusivamente nas palavras da vítima e em medidas protetivas que já perderam o objeto, mostrando-se desproporcional a manutenção da medida segregatícia.
Ademais, salientam os bons predicados pessoais do beneficiário, como primariedade e bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, e que é possível no presente caso aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Diante de tais considerações, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, aplicando-se, subsidiariamente, as medidas cautelares diversas da prisão.
No mérito, requereram a confirmação do pleito antecipatório (Id. 78326979).
Juntou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, de modo que é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Nesse cenário, da análise superficial própria desta fase de cognição não exauriente, observo que o pedido de liminar formulado na inicial, em verdade, confunde-se com o próprio mérito do writ impetrado.
Não obstante, pelo que se depreende da decisão recorrida, aparentemente, estão demonstradas a materialidade e a autoria delitiva (fumus comissi delicti), pois o paciente teria ameaçado a vítima de morte, ofendido a sua integridade física e também danificado o veículo dela; bem como o periculum libertatis, em tese, se faz presente diante da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da ofendida.
Assim, a luz do artigo 313, inciso III, do CPP, a autoridade acoimada de coatora, ao que aparenta, justificou a necessidade da medida segregatícia para garantir o cumprimento das medidas protetivas anteriormente fixadas.
Nesse ponto, apesar das alegações trazidas na impetração, a verificação da eficácia ou não das medidas protetivas impostas anteriormente em favor da vítima demanda um exame mais aprofundado dos autos, inviável em sede de liminar.
Convém destacar que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (Enunciado n. 42, TJMT), e para a decretação da prisão cautelar do agente basta a existência de indícios de autoria delitiva, além dos demais requisitos legais previstos, de modo que algumas alegações trazidas na impetração, como negativa de autoria, devem ser debatidas em momento processual oportuno.
Outrossim, ressalto que as condições pessoais favoráveis do paciente, ressaltadas na inicial, por si sós, não são suficientes para a concessão da liberdade provisória, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, inclusive no âmbito deste Tribunal (Enunciado n. 43, TJMT).
Portanto, indefiro a medida liminar vindicada.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, inclusive a respeito das medidas protetivas fixadas anteriormente em desfavor do paciente e sobre a realização do exame de corpo de delito.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se os impetrantes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de março de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator